Tribunal: TJMT
Processo: 0003705-84.2017.8.11.0080
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003705-84.2017.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[P. A. P. (EMBARGADO), CLEITON OTAMIRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.630.301-80 (ADVOGADO), JAMES ALLEN CORREIA FERNANDES - CPF: 371.301.611-91 (ADVOGADO), UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.436.920/0001-67 (EMBARGANTE), LUCIANA DO VALE MASCARENHAS - CPF: 036.490.286-89 (ADVOGADO), NARA REGINA DA SILVA VENEGA - CPF: 604.052.361-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PAMERA CRISTINA BARTH AMORIM PIENIAK - CPF: 016.917.071-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OMISSÃO - AUSENTE - HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INOCORRENTES - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há falar em omissão quando todos os pedidos e teses foram apreciadas pelo julgador. 2. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), de rigor a rejeição os embargos de declaração, que foram interpostos com intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0003705-84.2017.8.11.0080 (ID no 26364969) - CLASSE 1689 - CNJ - QUERÊNCIA (interposto nos autos do Recurso de Apelação autuado sob mesmo número)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por UNIMED BARRA DO GARÇAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0003705-84.2017.8.11.0080 – Classe 198 – CNJ – Querência, que proveu em parte o recurso apenas para afastar a condenação da embargante/ré ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, no mais, a r. sentença que, nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer”
(Número Único 0003705-84.2017.8.11.0080), condenou à ré/apelante ao custear o tratamento médico prescrito ao embargado PEDRO AMORIM PIENIAK, representado por sua genitora PÂMELA BARTH AMORIM PIENIAK, que é portador da patologia de Transtorno de Espectro Autista – TEA, por tempo indeterminado, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, cumprindo ao embargado apresentar anualmente à embargante relatório médico para demonstrar a imprescindibilidade da continuidade do tratamento prescrito, condenando, ainda, a embargante ao reembolso das despesas comprovadamente custeadas pelo embargado (cf. ID 24822529/23007484).

A embargante alega que o v. acórdão padece de omissão quanto ao
“reembolso nos limites das obrigações contratuais e de acordo com os preços praticados pela operadora de planos de saúde”
(cf. fls. 01 ID 26364969), invocando o disposto no art. 5o da Resolução da ANS no 428/2017. Alega, ainda, que o v. acórdão “
não ventilou o direito previsto no art. 373, II do Código de Processo Civil
” e diz que seria necessária comprovar que se o tratamento prescrito ao embargado é realmente
“o mais adequado”
à patologia que o acomete, defendendo que não lhe foi oportunizada a realização da prova pericial médica para averiguar sobre a efetividade do tratamento prescrito ao embargado (cf. fls. 03 ID 26364969).

Pede, assim, sejam acolhidos os embargos para sanar as omissões apontadas, afastando os serviços de natureza pedagógicas, ou, então, que seja anulada a r. sentença ordenando o retorno dos autos à origem para retomada da fase instrutória. Pede o prequestionamento do art. 12, VI, da Lei no 9.656/1998, art. 373, do CPC e art. 421 do CC.

O embargado contra-arrazoou os aclaratórios com combate pontual às razões recursais e pugnando pela rejeição do recurso (cf. ID 28307499).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são espécie de recurso expressamente previsto no art. 994, IV, do CPC/2015, cuidando-se de
interposição de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não são vocacionados, portanto, para rediscussão dos fatos e fundamentos, de modo que
a rejeição das teses defendidas por quaisquer das partes não configura mácula, a autorizar a interposição dos embargos de declaração.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Não há omissão no julgamento, porquanto, não há nenhuma tese recursal sobre a qual o v. acórdão não tenha se pronunciado,

tampouco pedido não apreciado; quanto à alegação de que o v. acórdão não se pronunciou sobre os limites do reembolso das despesas, na realidade, essa questão objeto do queixume recursal, não constando das razões recursais do recurso de apelação interposto pela embargante sequer menção ao art. 12 da Lei no 9.656/1998 (cf. ID 18029520/526), na realidade, nenhuma discussão sobre os limites do reembolso foi debatida ao longo do tramite processual, nem mesmo foi matéria constante da defesa ofertada pela embargante (cf. ID 18028975/981), porquanto, não há falar em omissão sobre essa questão, que não é matéria de ordem pública.

No tocante à arguição de cerceamento de defesa, houve expresso pronunciamento sobre essa temática, concluindo o v. acórdão pela desnecessidade de dilação probatória, após análise da integralidade do conjunto probatório existente nos autos até sua submissão ao julgamento do recurso por este Tribunal, daí porque não há omissão sobre essa arguição.

Como constou do v. acórdão:

“
A arguição de cerceamento de defesa é questão que se confunde com o mérito recursal, com o qual será envolvido, analisado e decidido.

O contrato de plano de saúde envolve relação de consumo entre as partes, e desse modo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em consonância com as normas do CDC,
ex vi
do art. 35-G, da Lei 9.656/98,
verbis
:

“Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, as disposições da Lei no 8.078, de 1990”.

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “
os contratos de seguro médico, porque de adesão, devem ser interpretados em favor do consumidor
” (STJ - AGA. 311830/ SP - 3a Turma - Rel. Min. Castro Filho - DJU 01.04.2002).

Arnaldo Rizzardo conceitua os contratos de plano de assistência à saúde lecionando que cuida-se de “contrato pelo qual o segurador se obriga a cobrir a indenização por riscos ligados à saúde e à hospitalização, mediante o pagamento do prêmio em determinado número de prestações. Fica a pessoa protegida dos riscos da enfermidade, pois contará com recursos para custear as despesas acarretadas pelas doenças, com a garantia da assistência médico-hospitalar. Genericamente, é a garantia de interesses pela cobertura dos riscos da doença. Através dele, o indivíduo ou segurado fica protegido dos riscos da enfermidade, pois contará com recursos para custear as despesas acarretadas pelas doenças, e tendo direito à própria assistência médico-hospitalar. No entanto, tradicionalmente, duas as formas de cobertura: ou pelo reembolso de despesas com liberdade de escolha de quem presta os serviços, caracterizando o seguro-saúde; ou pelo credenciamento de médicos e hospitais, para os quais se encaminha o segurado que receberá o tratamento médico-hospitalar, tendo-se, os planos de assistência. Nesta última espécie, os serviços médicos e hospitalares organizam-se através de convênios. As pessoas signatárias do contrato pagam, mediante contribuições mensais, o dispêndio com os serviços médicos-hospitalares futuros. De modo que, ao lado do seguro-saúde, aparecem os planos de assistência à saúde, que se organizam na forma de pessoas jurídicas, para a prestação de atividades ligadas à saúde, tanto no concernente ao tratamento médico como para finalidade da recuperação por meio de atendimento ambulatorial e internamento hospitalar” (Contratos, 2a edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2004, p. 892).

Em que pesem as teses defendidas pela apelante, ela confirma que o apelado é beneficiário de plano de saúde mantido com a apelante, constando dos autos o respectivo contrato (cf. ID fls. 03/06 18028460; 18028461; 18028462/466 e fls. 01/04 ID 18028467), e não nega que a doença que o acomete esteja inserida entre aqueles com previsão de cobertura.

Da análise do conjunto probatório dos autos, contata-se que há dois relatórios médicos, o primeiro, datado de 23.06.2017, elaborado pela médica Ana Paula Peixoto Guimarães (CRM-GO no 12191), pediatra especialista em avaliação em neurodesenvolvimento, ateste que o apelado é portador da patologia de Transtorno de Espectro de Autismo – TEA, prescrevendo a necessidade imediata de tratamento por meio da terapia de método ABA, tratamento multiprofissional para melhor progressão e evolução do transtorno (cf. fls. 02 ID 18028467), o segundo, datado de 26.08.2017, elaborado pela psicóloga cognitiva – comportamental Heloisa Bueno Machado (CRP 3959), prescrevendo “com urgência” a submissão do apelado ao método ABA, de 30 a 40 horas semanais (cf. fls. 03/04 ID 18028467 e fls. 01/02 ID 18028468).

O eg. STJ já adotou o posicionamento de que compete “ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”. (Terceira Turma - AgInt no REsp 1765668/DF - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 - DJe 06/05/2019).

No mesmo sentido:

(...)

De todo modo, o plano de assistência médica não pode negar a cobertura de tratamento, quando não há qualquer cláusula no contrato celebrado pelas partes que expressamente exclua a cobertura dessa patologia.

As resoluções normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar e as demais previsões contidas na Lei no 9.656/1998 servem para o estabelecimento da cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, não tendo o condão, portanto, de excluir qualquer tipo de tratamento, mas apenas de instituir um “piso” mínimo a ser respeitado pelas empresas que atuam no setor.

Aliás, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, o fato do procedimento não constar de Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, por si só, não afasta a obrigação do plano de saúde de cobertura do tratamento, uma vez que, trata-se de rol meramente exemplificativo.

Nesse sentido:

(...)

No mesmo sentido:

(...)

Registre-se, ainda, que a UNIMED não poderá limitar o número de sessões para realização do tratamento, porquanto, essa hipótese já foi rechaçada pelos Tribunais, que, reiteradamente vem reconhecendo a abusividade dessa modalidade de estipulação contratual”
(cf. ID 23007484).

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020